Tribunal: TJDFT
Processo: 0745266-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR. REINTEGRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e, na hipótese, não estão configurados os requisitos autorizadores para ensejar a reforma da decisão que indeferiu o pedido de nulidade do ato administrativo.
2. Verificada a necessidade de incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória com o objetivo de analisar as alegações apresentadas.
3. Recurso conhecido e desprovido.